Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-44.2023.8.11.0039
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-44.2023.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (EMBARGANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0002-65 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à concessão da justiça gratuita reconhecida em primeiro grau. Afirma que a majoração dos honorários não observou a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

3.

O acórdão embargado majorou a verba honorária sem consignar os efeitos da gratuidade deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que majorou honorários recursais sem consignar a suspensão da exigibilidade da verba, diante da concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação em honorários, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a insuficiência de recursos, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

5.

O acórdão majorou os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem registrar a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade deferida.

6.

Configurada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos para consignar que a majoração permanece submetida ao regime do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e consignar a suspensão da exigibilidade da verba honorária majorada.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da justiça gratuita não impede a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC. 2. A exigibilidade da verba honorária fixada ou majorada fica suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ contra acórdão que negou provimento ao recurso, e majorou os honorários advocatícios fixados na sentença em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida e deferida em primeiro grau a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o colegiado, ao negar provimento ao recurso de apelação, procedeu à majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem considerar a condição de hipossuficiência econômica da parte.

Alega que tal circunstância configura omissão relevante, porquanto o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil assegura ao beneficiário da gratuidade da justiça a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, não podendo a majoração dos honorários acarretar prejuízo financeiro imediato à parte hipossuficiente.

Afirma que há nos autos certidão expressa indicando a concessão da justiça gratuita em favor do embargante, circunstância que não teria sido analisada no acórdão embargado.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento da omissão apontada para excluir a majoração dos honorários advocatícios fixada na instância recursal, em razão da condição do embargante como beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 346141393 e id 346971872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Consoante se extrai dos autos, o embargante é beneficiário da justiça gratuita, circunstância expressamente reconhecida no processo. Todavia, ao proceder à majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o acórdão deixou de consignar os efeitos jurídicos decorrentes da gratuidade de justiça regularmente deferida.

O art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que a concessão da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, mas suspende a exigibilidade dessas verbas enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos.

Assim, reconhecida a omissão apontada, impõe-se o seu saneamento, com a devida adequação do julgado para consignar que a majoração dos honorários advocatícios fica submetida ao regime do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba enquanto não demonstrada a superação da condição de hipossuficiência do embargante.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada no acórdão embargado, a fim de consignar que a majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fica submetida ao regime do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, permanecendo suspensa a sua exigibilidade enquanto perdurar a condição de beneficiário da justiça gratuita do embargante, mantidos, no mais, os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026